Tribunal: TJSP
Processo: 1021543-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1021543-92.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTROS(AS)), SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados IRZA
MARIA VILA HERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), AMEIR DE OLIVEIRA
SANTANA, ANNA FIGUEIREDO DE CASTRO, ANTONIO CARLOS
DOMINGUES,
APARECIDA
ELIZABETE
BIGATAO
CARRILHO,
BERENICE SAMPAIO, CELSO APARECIDO DE OLIVEIRA, DIVA
HONORIO DE BARROS, EDNA MAZZINI, ELISABETH DOLORES AIDAR,
ELZA ANTONIETA CASELLA GAGLIARDI, IRACI PEREIRA CUNHA
BATISTA, JOSÉ ALBERTO POLIDO, LEONILDA CANDIDO LOPES, LUCIA
HELENA BARONI AZEVEDO CARNESECCA, LYGIA ARRAIS SERODIO
BACCIOTTI, MARIA APARECIDA MACHADO GALHARDO, MARIA
CONCEIÇÃO SANTOS MAGALHÃES, MARIA DA PENHA APPARECIDA
GUILHERME
SANT
ANA,
MARIA
LUIZA
SANCHES,
MARRIBA
ABDALLAH GONZAGA, NALCI RODRIGUES TANURE, NANCY DE LIMA
DOMINGUES,
NELI
MARTINS
DEL
CARLO,
NEYDE
SANTOS
GUIMARÃES,
NIRVANILDES
MARTINS
DA
COSTA
DEPIERI,
RANULPHO MARQUES, RUTH TATIT FERRAZ, TERESA BARBOSA DE
ANDRADE e VERA MARIA BIANCHI FLACON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. modificaram em parte o aresto
primitivo, para determinar que a correção monetária das diferenças seja feita pela
Tabela Prática desta Corte.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.892
APELAÇÃO CÍVEL No 1021543-92.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA E IRZA MARIA VILA
HERNANDES E OUTROS
.
O v. acórdão de fls. 301/306, por votação unânime, nos
autos da ação ordinária movida por Irza Maria Vila Hernandes e outros,
servidores públicos estaduais inativos, contra a Fazenda do Estado e a
São Paulo Previdência SPPREV, deu provimento parcial a todos os
recursos, para julgar procedente em parte a ação, reconhecendo o direito
dos autores ao recebimento dos adicionais por tempo de serviço
completados até a vigência da Emenda 19/98 calculados sobre a
totalidade dos proventos, com exceção da sexta-parte, condenadas as
rés ao apostilamento dos títulos e ao pagamento das diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária a partir da
data que cada parcela tornou-se devida e acrescidas de juros moratórios
contados da citação, atualização e juros na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09. O aresto de fls. 418/420
rejeitou os embargos declaratórios apresentados por ambas as partes.
Os autores apresentaram recurso extraordinário, com base no
art. 102, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e recurso
especial, com base no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da mesma
Carta, visando afastar a correção monetária pela TR, sendo que em
virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, relator o
Ministro Luiz Fux e do Recurso Especial no 1.492.221/PR, relator o
Ministro Mauro Campbell Marques, os autos deverão ser novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examinados pelo Tribunal de origem, por força do disposto no art. 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
A Suprema Corte, no julgamento do RE 870.947/SE, fixou a
seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”, mesmo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no Resp. 1.492.221/PR.
E a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser,
rende-se a tal posição.
Em tais condições, modifica-se em parte o aresto primitivo,
para determinar que a correção monetária das diferenças seja feita pela
Tabela Prática desta Corte.
RICARDO FEITOSA
RELATOR